Tribunal: STF
Processo: Rcl 90621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-11
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 5ª RAJ) da Comarca de Presidente Prudente/SP, que não teria observado a tese firmada no julgamento do RE 1.542.482/SP (Tema 1.400).
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
O Reclamante cumpre pena por tráfico privilegiado. Requereu indulto com base no Decreto nº 12.790/2025. O Juízo da Execução indeferiu o pedido sob fundamento de vedação constitucional genérica ao tráfico de drogas, invocando o art. 5º, XLIII, da CF. 
O STF fixou a tese [Tema 1400] de que é constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, por não possuir natureza hedionda. A decisão reclamada ignorou a distinção estabelecida pelo Supremo, equiparando indevidamente o tráfico privilegiado ao tráfico comum.
[...]
Após o Tema 1400, o STF reafirmou o entendimento quanto à possibilidade de aplicação de benefícios penais ao tráfico privilegiado, destacando-se julgados que consolidam a distinção entre tráfico comum e privilegiado para fins de política criminal e execução penal.

Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “para cassar a decisão e determinar nova apreciação conforme o Tema 1400”.
É o relatório. Decido.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão nos autos do Processo 0004488-80.2024.8.26.0996: 

Luís Felipe Mendes Israel Silva, ingressou em Juízo pleiteando o benefício do indulto, referente ao Decreto nº 12.790/2025, sob o pretexto de que preenche os requisitos legais [...].  
O pedido é procedente. O sentenciado, primário, cumpre pena privativa de liberdade inferior a 08(oito) anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa; cumpriu um quinto (1/5) da pena até 25/12/2025 (cálculo constante no Boletim Informativo) e não registra punição pela prática de falta grave em seu prontuário prisional nos 12 meses anteriores ao Decreto.
Desta feita, preenchidos os requisitos exigidos no Decreto nº 12.790/2025, satisfeitos os de caráter pessoal e inexistindo causas impeditivas, o indulto há de ser concedido.
Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, concedo ao sentenciado Luís Felipe Mendes Israel Silva, [...] o benefício do INDULTO, com fulcro no art. 9º, inciso I, do Decreto nº 12.790/2025 e, consequentemente, julgo extinta apunibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso II (3ª figura), do Código Penal [...]. 

Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO o pedido. 
Publique-se.
Brasília, 11 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente